Tribunal: TJMT
Processo: 0003835-53.2019.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003835-53.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR RODRIGUES DAVI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS SIQUEIRA SANTOS (APELANTE), CAIO FERNANDES SILVA (APELANTE), ANDRÉ OLIVEIRA PIRES (APELANTE), MARCOS VINICIUS DIAS DO CARMO - CPF: 010.382.531-28 (VÍTIMA), A Saude Publica (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DIAS DO CARMO - CPF: 010.382.531-28 (ASSISTENTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), ROMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.630.081-24 (ASSISTENTE), WESLEN SILVA SALICANO - CPF: 052.637.041-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1)

PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
-

ACOLHIMENTO
– ART. 180, CP -
TRANSCURSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP – MENORIDADE RELATIVA -
INCIDÊNCIA SOBRE A PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, §1º, 114, II E 115, DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO A TRÊS APELANTES –
2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL
-
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA -
APREENSÃO DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE REALIZADA, DOCUMENTADA E ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA – MATÉRIA
NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
:
3) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA
–
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DAS TESES - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRA DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT

-
4)

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO
PARA USO EXCLUSIVO -
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E QUANTIDADE DE DROGAS ELIDENTES DA POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO DE DROGAS (§2º, DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06) – VERSÕES DOS APELANTES DESAMPARADAS DE MÍNIMA PROVA -
5) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
-
IMPERTINÊNCIA –
APELANTES REINCIDENTES –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA
E EXTINTA DA PUNIBILIDADE DE
TRÊS RECORRENTES

PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PERICIAIS
E,
NO MÉRITO
, APELO
DESPROVIDO
E CONDENAÇÃO MANTIDA INTACTA. A DECISÃO É EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1 -
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para o MP, prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição (art. 109, V, CP), sobretudo diante da menoridade relativa do agente (redução do prazo de metade – art. 115, CP), imperioso declarar-se a extinção da punibilidade em relação do crime de receptação. E
m consequência, prescritas, também, as penas de multa e as restritivas de direitos, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

2 – Se a
tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, opera-se, o fenômeno da preclusão temporal. Na hipótese,
a história cronológica evidencia que a prova permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos

entorpecentes foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nomes dos apelantes a que se referiam, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser tocada por policiais executores da sua apreensão, no momento do flagrante.
Considere-se, outrossim, que inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia
.

3 -
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). Assim, a mera alegação de que a droga teria sido “plantada” por policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura existentes nos autos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunidos pelos policiais. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

4 –
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a condenação estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do comércio, a exemplo da quantidade de droga apreendida (pouco mais de 4,317kg de maconha), aliados também, as circunstâncias do flagrante, às condições em que se desenvolveu a ação e aos firmes depoimentos policiais na “contramão” dos vazios argumentos das apelantes, tentando negar o comércio mal são.

5 - Não há como fixar regime diverso do fechado para o cumprimento da pena, quando embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, os apelantes sejam reincidentes como
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob Id. 177464169, em que foram condenados
ANDRÉ OLIVEIRA PIRES
,
LUCAS SIQUEIRA SANTOS
e
IGOR RODRIGUES DAVI
às penas de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
620 dias-multa
, e
CAIO FERNANDES SILVA
, à pena de
6 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, com pagamento de
510 dias-multa
, pela prática dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de
Receptação
(art.180,
caput
, do CP).

Nas
razões
recursais (Id. 177464178), a defesa pretende, em
preliminar
:
1)
quanto ao crime
Tráfico de drogas
: o reconhecimento da
nulidade
dos laudos periciais preliminar e definitivo, em razão da
quebra da cadeia de custódia
da prova;
2)
quanto ao
crime de Receptação
, a
extinção da punibilidade
dos apelantes
Caio Silva
,
André Pires
e
Lucas Santos
, diante da incidência da
prescrição retroativa
.

No mérito
, invoca e
ausência de prova
e requer a
absolvição
dos apelantes pelo crime de
Tráfico
, ou, ao menos, seja
desclassificado
o crime para o previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
. Caso não, pugna o
abrandamento
do regime prisional
fechado
, estabelecido aos recorrentes
Igor Davi
,
André Pires
e
Lucas Santos.

Nas
contrarrazões
(Id. 177464183), o MP pugnou o
parcial provimento
do recurso apenas para que
seja declarada a prescrição
do crime de
Receptação
nos moldes requeridos pela Defesa;
igualmente,
a d.
PGJ
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,

em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial (Id.
181944668)
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Defesa invoca
duas preliminares
.

A primeira
, diz respeito
ao crime de receptação
praticado por
Caio, Lucas e André
alegando, em suma, a
ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Nesse ponto, razão lhe assiste.

A denúncia foi recebida em
02.12.2019
e, publicada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para o MP em
21/09/2022
, foi fixada a pena de 1 ano e 6 meses (art. 109, V, CP – prescreve em 4 anos) para os três apelantes,
reconhecidamente menores de 21 anos à época dos fatos
, o que reduz o prazo prescricional de metade (art. 115, CPP) ou seja, 2 anos.

Assim, observados os marcos interruptivos – a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, verifico ter transcorrido lapso temporal de
pouco mais de 2 anos e 9 meses
.

Está, pois, aperfeiçoada a
prescrição
da pretensão punitiva, na
modalidade
retroativa
, impondo-se, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante;
igualmente, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar da jurisprudência deste e. TJMT e do
codex
penal:

“(...).

I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A

prescrição
da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n. º 146 do STF),

(...). III.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a
prescrição
do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade,

pela

prescrição

retroativa
,
é medida que se impõe
.

IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Art. 114.

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...).

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

A segunda
preliminar diz respeito
ao crime de tráfico de drogas
e à
nulidade das provas periciais
pois, de acordo com a Defesa, houve quebra na cadeia de custódia, ante a ausência de preservação do “local do crime” por parte dos Policiais Militares, não havendo informações mais concretas do exato compartimento do carro em que as drogas foram encontradas, ou seja,
“Se sob ou sobre o estepe; se perto dos bancos”.

Suas alegações não merecem guarida.

Pelo que vejo, os apelantes foram abordados após uma fuga policial (conduzindo uma camionete que havia sido roubada) e então, ao realizarem as buscas, os policiais militares encontraram no
porta-malas do carro,

5 tabletes de maconha (4,315kg) e, com os apelantes (busca pessoal), 1 cigarro e outras 2 trouxinhas da mesma substância (2,56g).

C.v
, entendendo totalmente irrelevante o fato de as drogas estarem sob o estepe ou perto dos bancos porque, ouvidos, os policiais foram firmes e uníssonos ao narrarem que as
drogas foram encontradas dentro do carro, mais precisamente no porta-malas,
não havendo, pois, dúvidas a esse respeito.

Por outro lado, a não preservação do local onde as drogas foram encontradas e também, o fato de os policiais teriam realizado o recolhimento dos entorpecentes, em nada macula a perícia técnica em casos de crimes de narcotráfico,
não havendo, sobre isso, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser apreendida pelos policiais condutores da prisão em flagrante.

No presente caso não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos fatos, a ponto de invalidar as provas colhidas; ademais a tese nem foi arguida em alegações finais, restando, pois, preclusa nos termos do art. 571, II, do CPP.

Destaco, do STJ:

“A alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito. ” (STJ - (AgRg no HC n. 710.082/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

E deste e. TJMT:

“(...). O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova; (...). ” (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Na verdade, pelo que noto, as alegações recursais se resumem à menção das normas abstratas aplicáveis à cadeia de custódia, deixando de apontar qualquer circunstância que pudesse macular os caracteres essenciais da materialidade do fato, ou mesmo que colocasse em cheque a perícia técnica de Id. 177464154, atestando que as porções apreendidas no carro e com os apelantes, eram maconha, fato, aliás, que em tese alternativa, é confirmada pela Defesa ao dizer que as drogas seriam destinadas para o uso dos 4 apelantes:
“Ainda, considerando que estavam em 04 (quatro) pessoas no interior do veículo, trata-se de quantidade razoável. (...). Os Apelantes faziam uso do entorpecente no momento da prisão, considerando o cheiro acentuado no interior do veículo, bem como o cigarro encontrado”.

Portanto, não há se falar em quebra da cadeia de custódia, ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo plenamente válida a apreensão dos entorpecentes.

Por essas razões, rejeito essa prefacial.

No
MÉRITO
, a Defesa
requer a
absolvição por ausência de provas
da prática do crime de tráfico de drogas ou, ao menos, seja o crime
desclassificado para o art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Em suma, segundo alega, não há indicativos da prática do delito porque os quase 4,315kg de maconha foram plantados no carro pelos policiais, e os apelantes na verdade, foram condenados porque já possuíam outros registros criminais.

Nenhum dos argumentos me convencem.

Não existem indícios de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em imputar aos apelantes a autoria de algum crime, até porque, o quarteto já em situação de flagrância pelo delito de receptação e também flagrados consumindo cigarros de maconha.

Pelo que vejo, a Defesa não provou sequer a ocorrência de eventuais desavenças pretéritas entre os apelantes e os policiais condutores, e inclusive não há nos autos notícias dando conta de que os policiais já conhecessem os apelantes.

In casu
, os
Policiais Militares
Gerciano Patrício Gusmão
,
Romário de Oliveira
e
Weslen Silva Salicano
foram uníssonos ao afirmarem que, na madrugada de 31/10/2019, a guarnição PM do Distrito da Guia vinha acompanhando um veículo Nissan March, mas que ao tentar realizar a abordagem, o veículo empreendeu fuga até o município de Rosário Oeste/MT.

Narraram que então, a guarnição PM de Rosário Oeste passou a dar apoio aos policiais do Distrito da Guia, e que o veículo parou após um bloqueio, constatando-se que o veículo havia sido roubado antes dos fatos, que os 4 ocupantes portavam drogas em seus bolsos e que, no porta-malas do veículo, havia 5 tabletes de maconha; no mais, disseram que os apelantes, ali aquele primeiro momento, afirmaram que iriam vender a droga no Distrito do Bom Jardim em Nobres/MT.

Apenas por zelo profissional, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente os apelantes (repito: que já estavam detidos em flagrante) e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

Assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Desse modo, não tendo sido relatado, pelo apelante, nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também:

“A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido ‘plantados’, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). (...). (TJMT - N.U 0002061-16.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

No mais, o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso exclusivo (art. 28, da Lei n. 11.343/06) não tem nenhuma pertinência.

O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe
que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E, justamente atento à quantidade de maconha, às condições em que os apelantes foram flagrados, e às suas circunstâncias sociais, é que não me convenço acerca do simples uso do entorpecente.

Pelo que vejo, os apelantes foram flagrados com pouco mais de 4kg de maconha, em situação nada esclarecedora pois, detidos no início da madrugada, na posse de um carro receptado, não conseguindo comprovar e nem mesmo esclarecer porque estariam, naquela noite, a caminho de Nobres/MT, apenas para visitar o pai de um amigo.

Convém destacar, também, que nenhum dos apelantes comprovou labor lícito (aliás, declararam-se desempregados na fase policial), deixando de esclarecer como que, sem remuneração, tinham condições de comprovar as drogas que disseram estar consumindo dentro do carro, e como compraram aquele veículo que, antes dos fatos, havia sido roubado.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou a Defesa, vejo que o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias das prisões dos apelantes e apreensão das drogas, havendo, contra elas, apenas as vazias versões, em juízo, negando o envolvimento com o tráfico de drogas, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Também deste e. TJMT, vale destaque:

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização. ” (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“(...). Cabe à Defesa o ônus de provar a alegação de ser o apelante apenas usuário de drogas, não bastando mera alegação, sobretudo quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042; AP N.U 0002692-33.2018.8.11.0042) (...). ”

(N.U 0019795-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Outrossim, quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional fixado aos apelantes
Igor
,
Lucas
e
André
, não há a mínima possibilidade de acolhida porque,
in casu
, o trio foi condenado, igualmente, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, o regime de cumprimento de pena foi determinado em razão da reincidência ostentada por eles (
Igor
, aliás, é especifico no tráfico de drogas), não havendo outra medida, senão a fixação do
regime fechado
.

Sobre o tema:

“Mantida a pena definitiva imposta na origem (...) e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência (...) impõe a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal” (STJ. AgRg no HC 779082 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer

da d. PGJ,
rejeito a preliminar de nulidade da prova pericial
(quebra da cadeia de custódia) e
acolho
apenas a atinente à
extinção da punibilidade
de
Caio Silva
,
André Pires
e
Lucas Santos
, diante da
prescrição retroativa
do crime de Receptação (art. 180, CP).

No mérito
,
desprovejo
o apelo e mantenho intacta a condenação dos recorrentes pelo crime de Tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024